Tribunal: TCU
Processo: 027.190/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades cometidas por diferentes gestores do fundo de pensão Serpros. Fundo Multipatrocinado.

Inteiro teor:
Acórdão 372/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento da determinação contida no item 1.8.1 do Acórdão 1870/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferida nestes mesmos autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Fundo Multipatrocinado Serpros: "1.8.1 Determinar ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) que acompanhe a implementação pelo Fundo Multipatrocinado Serpros das recomendações expedidas pela Previc no âmbito da segunda intervenção no referido fundo de pensão e que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 180 dias, as providências tomadas nesse sentido;" Considerando que o Serpros passou por duas intervenções pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), decorrentes de possível gestão temerária do fundo, o que originou a determinação em monitoramento; Considerando que o encaminhamento do esclarecimento das ações desenvolvidas pelo Serpro em cumprimento à determinação ocorreu às peças 165-167; Considerando que o exame técnico empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) às peças 169-171 concluiu pelo cumprimento da determinação assinalada; e Considerando que, no tocante às irregularidades apuradas na representação, foram autuados os processos apartados de tomadas de contas especiais TCs Processo 020.018/2022-3 , Processo 020.019/2022-0 , Processo 020.020/2022-8 e Processo 020.021/2022-4 , os quais se encontram em instrução pela AudBancos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do subitem 1.8.1 Acórdão 1870/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro Raimundo Carreiro; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Serviço Federal de Processamento de Dados; e c) encerrar o presente processo, com fundamento no disposto no inciso V do artigo 169 do RITCU. 1. Processo TC- Processo 027.190/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Francieldo Justino da Silva, César da Silva Pelosi Jucá (118941/OAB-RJ) e outros, representando Serpros Fundo Multipatrocinado; Maria Helena Aires Coelho Machado (35.225/OAB-DF), Rafael Effting Cabral (42.868/OAB-DF) e outros, representando Serviço Federal de Processamento de Dados; Thiago Pereira Boaventura (237707/OAB-SP), Julio Davi Alves dos Santos (473113/OAB-SP) e outros, representando Fcl Baker Tilly Gestão Empresarial Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.